Tribunal: TJMT
Processo: 1006619-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006619-38.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DEIZIANE BERNARDO MARTINS - CPF: 101.578.151-96 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE SORRISO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), EZEQUIEL SANTOS - CPF: 045.034.092-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIZIANE BERNARDO MARTINS - CPF: 101.578.151-96 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE ELEMENTOS DE AUTORIA
. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
CUSTÓDIA NECESSÁRIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO.
DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP). INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. ART. 282, § 6º, DO CPP. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas corpus impetrado em favor de paciente que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A paciente foi flagrada transportando aproximadamente 600 gramas de maconha e 20 gramas de cocaína/pasta base, acondicionados em mochila que carregava, quando trafegava de motocieta pela Rodovia MT-242, entre os municípios de Sorriso e Ipiranga do Norte/MT.

O Juízo Plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva em audiência de custódia realizada em 7 de janeiro de 2026, decisão posteriormente mantida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso (MT) em 28 de janeiro de 2026.

A impetrante postula a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada ou se utilizou argumentos genéricos baseados na gravidade abstrata do delito;
(ii)
estabelecer se há violação ao princípio da homogeneidade, considerando a primariedade, residência fixa e ocupação lícita da paciente, com provável aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006);
(iii)
determinar se há violação à presunção de inocência, diante da negativa de autoria apresentada pela paciente;
(iv)
verificar se as condições pessoais favoráveis da paciente autorizam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

A discussão acerca da negativa de autoria ou participação delitiva demanda necessariamente amplo revolvimento fático-probatório, procedimento incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus, conforme Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

2.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e as posteriores decisões que a mantiveram encontram-se devidamente fundamentadas, com indicação concreta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se limitando à gravidade abstrata do delito.

3.

A quantidade expressiva de entorpecentes apreendida (mais de 600 gramas de maconha e porções de cocaína), acondicionada em diversas porções, evidencia destinação ao comércio ilícito, não se tratando de quantidade ínfima ou destinada ao consumo próprio.

4.

O transporte interurbano da droga (de Sorriso para Ipiranga do Norte) demonstra maior ousadia e organização na prática delitiva, revelando periculosidade concreta da conduta.

5.

A garantia da ordem pública justifica a manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, que constitui grave ameaça à saúde pública e ao bem-estar social.

6.

O Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que
"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva"
.

7.

A presunção de inocência não impede a decretação de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, constituindo a custódia cautelar medida excepcional destinada a assegurar a efetividade do processo penal e a proteção da ordem pública.

8.

A verificação do preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006) demanda dilação probatória, especialmente quanto ao requisito de não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

9.

Os indícios de vinculação da paciente à facção criminosa Comando Vermelho, conforme relatado pelo corréu, lançam dúvidas sobre a aplicabilidade da causa de diminuição de pena neste momento processual.

10.

O princípio da homogeneidade não se aplica ao caso, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar, destinada a assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com o regime de cumprimento de pena definitiva.

11.

As condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não têm o condão de, isoladamente, autorizar a revogação da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

12.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem
denegada
.

Tese de julgamento:
1
. A prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes (mais de 600 gramas de maconha e porções de cocaína) destinados ao comércio ilícito, encontra-se devidamente fundamentada e atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A alegação de negativa de autoria e a verificação do preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006) demandam aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser analisadas durante a instrução processual. 3. O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e não se confunde com o regime de cumprimento de pena definitiva. 4. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se inadequadas e insuficientes quando a segregação cautelar se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, incisos LVII e LXVIII, da Constituição Federal; arts. 282, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal; art. 33, caput e §4º, da Lei n. 11.343/2006; Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Deiziane Bernardo Martins
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do incidente n. 1000069-04.2026.8.11.0040.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 6 de janeiro de 2026 (conforme consta na documentação, embora o boletim de ocorrência date o fato em 05 de janeiro de 2026), pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Segundo o Boletim de Ocorrência n. 2026.3863, a Polícia Militar realizava rondas na Rodovia MT-242 quando avistou a paciente na garupa de uma motocicleta conduzida pelo corréu Ezequiel Santos. Ao notarem a presença policial, tentaram entrar em uma estrada vicinal, o que motivou a abordagem. Durante a revista, foram encontrados dentro de uma mochila vermelha, que estava com a paciente, aproximadamente 600g (seiscentos gramas) de maconha e cerca de 20g (vinte gramas) de cocaína/pasta base, divididos em porções (Laudo Preliminar n. 543.3.26.9907.2026.000952-A01).

O Juízo Plantonista homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 7 de janeiro de 2026, sob o fundamento da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a quantidade de entorpecentes. Posteriormente, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso manteve a segregação cautelar, rechaçando o pedido de revogação.

No presente writ (ID 346645391), a paciente sustenta, em síntese: a) Ausência de fundamentação idônea: Alega que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva utilizou argumentos genéricos, baseados na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar concretamente o periculum libertatis; b) Princípio da Homogeneidade: Argumenta que a paciente é primária, possui residência fixa e ocupação lícita (auxiliar de cozinha), o que indicaria a provável aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) em caso de condenação. Assim, a prisão preventiva seria desproporcional, pois o regime final de cumprimento de pena seria menos gravoso que o cárcere atual; c) Violação à Presunção de Inocência: Aduz que a paciente negou a propriedade da droga e o conhecimento sobre o conteúdo da mochila, havendo dúvida razoável sobre o dolo; d) Condições Pessoais Favoráveis: Reforça que a paciente é jovem (20 anos), trabalhadora rural e não possui antecedentes criminais (Certidões de ID 346645392 e 346645393).

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 347272381.

As informações da autoridade apontada como coatora forma prestadas id. 350263021.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 351655868), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
– Tráfico e associação para o tráfico [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06] – prisão preventiva decretada –
1.
Reconhecimento de negativa de autoria – inviabilidade – indícios suficientes de autoria e materialidade – depoimento do corréu apontando participação da paciente no transporte da droga a mando de facção criminosa – apreensão do entorpecente em posse direta da agente – presença do fumus comissi delicti – impossibilidade de aferição, nesta fase sumária, matéria que demanda aprofundado exame do acervo fático probatório – via eleita inadequada – do preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, lei 11.343/2006) – necessidade de dilação probatória – ausência de ofensa ao princípio da homogeneidade
2.
Pretendida concessão da benesse, sustentada na carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea, necessidade do confinamento provisório demonstrada – garantia da Ordem Pública – predicados pessoais – irrelevância –
3.
Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da Ordem Pública – Requisitos da prisão preventiva presentes – Constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da Ordem
.”

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Deiziane Bernardo Martins
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do incidente n. 1000069-04.2026.8.11.0040.

Narra que a beneficiária foi presa em flagrante no dia 06 de janeiro de 2026 (conforme consta na documentação, embora o boletim de ocorrência date o fato em 05 de janeiro de 2026), pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.11.343/2006.

Em resumo, a paciente sustenta, em síntese: a) Ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva; b) Princípio da Homogeneidade; c) Violação à Presunção de Inocência; e, d) Condições Pessoais Favoráveis.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva não deve subsistir, eis que carente de fundamentação e, ainda, porque não se fazem presentes, na espécie, quaisquer dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar, bem como a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Da alegada ausência de fundamentação idônea

A paciente sustenta que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva utilizou argumentos genéricos, baseados na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar concretamente o
periculum libertatis
.

A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, estabelece que
"todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade"
. Trata-se de garantia fundamental destinada a assegurar a transparência e a legitimidade das decisões judiciais, permitindo o controle da atividade jurisdicional pelas partes e pela sociedade.

No âmbito do processo penal, a exigência de fundamentação das decisões assume especial relevância quando se trata de prisão preventiva, medida excepcional que restringe o direito fundamental à liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, dispondo que
"a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria"
.

Trata-se de medida cautelar de natureza processual, destinada a assegurar a efetividade do processo penal e a proteção da coletividade, não constituindo antecipação de pena. Para sua decretação, exige-se a demonstração concreta dos requisitos legais, não sendo suficiente a mera invocação da gravidade abstrata do delito.

No caso em análise, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, prolatada pelo Juízo Plantonista em 07 de janeiro de 2026, encontra-se devidamente fundamentada, com indicação expressa e concreta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O magistrado consignou, de forma clara e objetiva, que
"há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostado aos autos, exame pericial preliminar de entorpecente e boletim de ocorrência"
, demonstrando a materialidade delitiva.

Quanto aos indícios de autoria, o
decisum
destacou o depoimento dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais relataram que a paciente e o corréu apresentaram nervosismo ao notarem a presença policial, tentaram entrar em uma estrada vicinal, e que, durante a revista pessoal, foi encontrado todo o material entorpecente na mochila que a paciente carregava.

A decisão também consignou que
"a quantidade expressiva, forma de acondicionamento e transporte da droga"
são
"sérios indícios da prática ilícita do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006"
, evidenciando a gravidade concreta da conduta, e não meramente abstrata.

Ademais, o magistrado fundamentou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, destacando que
"em que pese, os custodiados, serem primários a segregação cautelar se mostra necessária diante da necessidade de resguardo da ordem pública frente a grande quantidade de drogas apreendida, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação cautelar do custodiado para garantia da ordem pública, frente à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto"
,
in verbis
:

“Vistos etc.,

Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

Acerca da prisão realizada de DEIZIANE BERNARDO MARTINS, não vislumbro indícios de tortura ou tratamento cruel ou desumano contra o autuado, consoante extraio do termo de qualificação, vida pregressa, interrogatório, bem como nesta oralidade o custodiado declarou não ter sofrido qualquer tipo de agressão, tortura e/ou tratamento cruel.

Determino a imediata realização de exame de corpo de delito de EZEQUIEL SANTOS bem como sua juntada no prazo impreterível de 48 horas. Após, considerando as alegações de violências sofridas por EZEQUIEL SANTOS, extraiam-se cópias, da presente decisão, inquérito policial e dos depoimentos aqui prestados, bem como junte-se o exame de corpo de delito e por conseguinte encaminhem-se à corregedoria da Policia Militar para as medidas de estilo. Sem prejuízos, vistas ao Ministério Público.

Acaso ainda não juntado, à autoridade policial junte-se o exame de corpo de delito, no prazo de 48H.

Em síntese os custodiados DEIZIANE BERNARDO MARTINS e EZEQUIEL SANTOS, foram presos em flagrante pela suposta prática, em tese, pelo(s) crime(s) tipificado(s) no(s) Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006.

FUNDAMENTO DE DECIDO.

I - Da Homologação Da Prisão Em Flagrante.

...

II - Da Concessão de Liberdade Provisória e/ou Conversão em Prisão Preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP).

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostado aos autos, exame pericial preliminar de entorpecente e boletim de ocorrência.

No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, os policiais que realizaram a abordagem, declararam: QUE, a guarnição composta pelo 3º SGT PM BRITO e pelo CABO PM SILVIO, em rondas pela MT 242, nas proximidades da cidade de Ipiranga do Norte, após sermos informados de um objeto na pista o qual poderia causar um acidente nas proximidades da entrada do Parque das Emas, onde em deslocamento para o local indicado deparamos com uma motocicleta com dois ocupantes que apos notarem a presença policial apresentaram nervosismo e tentaram entrar em uma estrada vicinal sendo abordados e durante entrevista apresentaram contradições para onde iriam e de onde estariam vindo, então em revista pessoal e na mochila em que a conduzida carregava fora encontrado todo o material entorpecente relacionado na apreensão (aproximadamente 600 gramas de uma substancia análoga a maconha; Aproximadamente 10 gramas de uma substancia análoga cocaína e aproximadamente dez gramas de uma substancia análoga a pasta base de cocaína); Que, diante do flagrante de delito foi dado voz de prisão aos mesmos que durante a confecção do referido boletim confessaram serem membros da Facção Criminosa Comando Vermelho e que teriam como missão somente buscar o entorpecente e entregar a outras pessoas neste município (Ipiranga do Norte), para que a droga fosse comercializada, perguntado quem seriam essas pessoas alegaram não conhecer e que só teriam contato na hora da entrega do produto e que por este trabalho receberia o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), perguntado a conduzida DEIZIANE, qual seria seu envolvimento com o entorpecente a mesma alegou que conheceu o suspeito EZEQUIEL, através de uma prima e que só teria pego uma carona com ele e que não tinha conhecimento do entorpecente, salientando ainda que o suspeito EZEQUIEL SANTOS, foi abordado no dia 30/12/2025 onde fora lavrado o termo circunstanciado de ocorrência nº 306/Sede/12ºBPM/3ºCR/2025, por porte de droga para consumo pessoal; Que, diante dos fatos, ambos foram encaminhados para a Delegacia De Policia Civil De Sorriso, sem lesões corporais e apresentado a autoridade policial juntamente com o entorpecente apreendido; (...)”

Desta feita, reforçando o fumus bonis iuris, tem-se pela narrativa que o custodiado estaria, com 01(um) unidade(s) de Cocaína acondicionado(a) em Uma Porção de Substancia Analoga a Cloridrato de Cocaina - Aproximadamente 10 Gramas Analoga a Cloridrato de Cocaina, Lacre: 06181077, Código de Apreensão A0E5B apreendido(a) em posse de EZEQUIEL SANTOS 02(dois) unidade(s) de Maconha acondicionado(a) em Pedaços de Substancia Analoga a Maconha - Aproximadamente 600 Gramas de Substancia Analoga a Maconha, Lacre: 06181077, Código de Apreensão A0E5C apreendido(a) em posse de EZEQUIEL SANTOS 01(um) unidade(s) de Cocaína acondicionado(a) em UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA - APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA, Lacre: 06181077, Código de Apreensão A0E5D apreendido(a) em posse de EZEQUIEL SANTOS 01(um) unidade(s) Um Aparelho Celular da Marca Samsung de Cor Clara, Código de Apreensão A0e54 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de DEIZIANE BERNARDO MARTINS 02(dois) unidade(s) Dois Cartão Bancario, Código de Apreensão A0e55 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de EZEQUIEL SANTOS 01(um) unidade(s) Um Cartão Plano de Saude Unimed, Código de Apreensão A0e56 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de DEIZIANE BERNARDO MARTINS 04(quatro) unidade(s) Um Rg, Titulo de Eleitor, Cpf e Sus em Nome de Ezequiel Santos, Código de Apreensão A0e57 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de EZEQUIEL SANTOS 02(dois) unidade(s) UM RG E UM CARTÃO DO SUS, EM NOME DE DEIZIANE BERNARDO MARTINS, Código de Apreensão A0E58 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de DEIZIANE BERNARDO MARTINS 01(um) unidade(s) Uma Mochila de Costa na Cor Vermelha, Código de Apreensão A0e59 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de EZEQUIEL SANTOS 02(dois) unidade(s) Dois Cartão Bancario em Nome de Deiziane Bernardo Martins, Código de Apreensão A0e5a (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de DEIZIANE BERNARDO MARTINS.

Outrossim, prevê o art. 33 da Lei de Drogas:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:”

Da leitura do referido dispositivo, percebe-se que a infração não é caracterizada tão somente na venda de entorpecentes ilícitos, posto que há diversas outras condutas incriminadas, como a de simplesmente guardar e ter em depósito a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia.

Assim, não há necessidade que tenham sido os custodiados flagrados praticando a venda, pois, mostra-se suficiente, para tanto, que os elementos informativos evidenciem tal intento, como ocorre no caso vertente.

Isso porque, a quantidade expressiva, forma de acondicionamento e transporte da droga – com 01(um) unidade(s) de Cocaína acondicionado(a) em Uma Porção de Substancia Analoga a Cloridrato de Cocaina - Aproximadamente 10 Gramas Analoga a Cloridrato de Cocaina, Lacre: 06181077, Código de Apreensão A0E5B apreendido(a) em posse de EZEQUIEL SANTOS 02(dois) unidade(s) de Maconha acondicionado(a) em Pedaços de Substancia Analoga a Maconha - Aproximadamente 600 Gramas de Substancia Analoga a Maconha, Lacre: 06181077, Código de Apreensão A0E5C apreendido(a) em posse de EZEQUIEL SANTOS 01(um) unidade(s) de Cocaína acondicionado(a) em UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA - APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA, Lacre: 06181077, Código de Apreensão A0E5D apreendido(a) em posse de EZEQUIEL SANTOS 01(um) unidade(s) Um Aparelho Celular da Marca Samsung de Cor Clara, Código de Apreensão A0e54 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de DEIZIANE BERNARDO MARTINS 02(dois) unidade(s) Dois Cartão Bancario, Código de Apreensão A0e55 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de EZEQUIEL SANTOS 01(um) unidade(s) Um Cartão Plano de Saude Unimed, Código de Apreensão A0e56 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de DEIZIANE BERNARDO MARTINS 04(quatro) unidade(s) Um Rg, Titulo de Eleitor, Cpf e Sus em Nome de Ezequiel Santos, Código de Apreensão A0e57 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de EZEQUIEL SANTOS 02(dois) unidade(s) UM RG E UM CARTÃO DO SUS, EM NOME DE DEIZIANE BERNARDO MARTINS, Código de Apreensão A0E58 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de DEIZIANE BERNARDO MARTINS 01(um) unidade(s) Uma Mochila de Costa na Cor Vermelha, Código de Apreensão A0e59 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de EZEQUIEL SANTOS 02(dois) unidade(s) Dois Cartão Bancario em Nome de Deiziane Bernardo Martins, Código de Apreensão A0e5a (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de DEIZIANE BERNARDO MARTINS, que são sérios indícios da prática ilícita do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em que pese, os custodiados, serem primários a segregação cautelar se mostra necessária diante da necessidade de resguardo da ordem pública frente a grande quantidade de drogas apreendida, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação cautelar do custodiado para garantia da ordem pública, frente à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto.

Assim, todas as circunstâncias delineadas justificam o encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Nessa linha de compreensão, verifica-se que, à luz do Enunciado Orientativo n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, o cárcere provisório, na vertente hipótese, justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a quantidade apreendida:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste sentido,
o STJ possui diversos julgados reconhecendo a necessidade de acautelar a ordem pública diante da expressiva quantidade de drogas, por revelar a periculosidade do(s) agente(s) e gravidade concreta do delito.
Senão vejamos:

...

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Por fim, a necessidade de segregação cautelar dos custodiados exsurge do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamentos dos agentes é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

...

Nesse sentido, tem-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes. Ademais, o flagranteado Ezequiel Santos reconhece em seu depoimento em audiência de custódia que responde a ação penal na Comarca de Novo Progresso/PA, o que reforça a necessidade da prisão cautelar.

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos custodiados DEIZIANE BERNARDO MARTINS e EZEQUIEL SANTOS, já qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se o mandado de prisão.

COMUNIQUE-SE a autoridade policial, remetendo-se as cópias relevantes...”

A decisão posterior, prolatada em 28 de janeiro de 2026 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT, manteve a prisão preventiva, consignando que
"permanecem hígidos os motivos de sua decretação, pois as condutas dos acusados revelaram gravidade concreta, tendo em vista o contexto fático apresentado"
.

O magistrado destacou que:

“Acerca da prisão preventiva decretada, observo que permanecem hígidos os motivos de sua decretação, pois as condutas dos acusados revelaram gravidade concreta, tendo em vista o contexto fático apresentado. Ademais, é sabido que os pressupostos da prisão preventiva consistem em periculum libertatis e fumus commissi delicti. O perigo na liberdade restou demonstrado, pois é necessário acautelar a ordem pública diante gravidade das condutas dos acusados. Já o fumus comissi delicti vem corroborado pelos elementos informativos (Inquérito Policial), os quais gozam da presunção de legitimidade dos atos administrativos suficiente para sustentar a prisão preventiva nesta etapa do processo. Assim, imperioso que se mantenham-se os acusados custodiados em estabelecimento prisional.”

Ainda, o coacusado relatou que:

(...)Que, o interrogando esclarece que na data de ontem DEIZIANE, chamou o interrogando para vir até Sorriso buscar uma encomenda, chegando em Sorriso, DEIZIANE que já tinha combinado onde receber a droga, orientou o interrogando a pilotar a moto que é do pai ou padrasto de DEIZIANE, até o Bairro Jardim Amazonas, onde em uma região de mata, DEIZIANE desceu da moto e pegou a mochila contendo a droga, onde então após apoderar-se da droga, o interrogando pilotou sentido a Ipiranda do Norte, e quando estavam quase chegando em Ipiranga do Norte foram presos pela PM;
Que, o interrogando esclarece que a droga é da Facção, contudo não sabe dizer nome de algum responsável, pois, foi combinado esse "corre" diretamente com DEIZIANE
; Que, o interrogando iria receber o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para realizar esse "serviço); Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

Verifica-se, portanto, que as decisões impugnadas encontram-se devidamente fundamentadas, com indicação expressa e concreta dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas destacando as circunstâncias concretas do caso, notadamente a
quantidade expressiva de entorpecentes apreendida (mais de 600 gramas de maconha e porções de cocaína), a forma de acondicionamento da droga (dividida em diversas porções), o transporte interurbano (de Sorriso para Ipiranga do Norte), e os indícios de vinculação à facção criminosa Comando Vermelho
.

Não se verifica, portanto, a alegada ausência de fundamentação idônea, razão pela qual a alegação deve ser rejeitada.

Da alegada violação à presunção de inocência e da negativa de autoria

A impetrante sustenta que a paciente negou a propriedade da droga e o conhecimento sobre o conteúdo da mochila, havendo dúvida razoável sobre o dolo, o que configuraria violação à presunção de inocência.

O princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, estabelece que
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória"
. Trata-se de garantia fundamental que impõe ao Estado o ônus de provar a culpabilidade do acusado, não podendo este ser tratado como culpado antes da condenação definitiva.

Contudo, o princípio da presunção de inocência não impede a decretação de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. A prisão cautelar não constitui antecipação de pena, mas medida excepcional destinada a assegurar a efetividade do processo penal e a proteção da coletividade.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que
"a prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os requisitos legais autorizadores da medida constritiva"
.

A alegação de negativa de autoria ou participação delitiva exige, necessariamente, o exame minucioso dos elementos probatórios constantes dos autos da Ação Penal, procedimento incompatível com a natureza célere e sumária do habeas corpus.

Nesse sentido, inclusive, é a orientação consolidada nesta Corte Estadual, consubstanciada no Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:
"Não se revela cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirma a impossibilidade de apreciação de teses que demandem revolvimento probatório na via do
habeas corpus
.

À propósito:

“[...] 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitosprevistos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...](RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório,a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Portanto, a discussão acerca da existência ou não de elementos que vinculem o paciente à prática delitiva deve ser travada no âmbito próprio da Ação Penal, onde será possível o exame aprofundado de todo o acervo probatório produzido durante a instrução criminal.

No caso em análise, a alegação de negativa de autoria apresentada pela paciente não afasta os indícios suficientes de sua participação no delito de tráfico de drogas.

Com efeito,
a droga foi encontrada em mochila vermelha que a paciente carregava
, em sua posse direta e imediata. Trata-se de circunstância objetiva que evidencia, ao menos em tese, a detenção do entorpecente pela acusada.

Ademais, o depoimento do corréu Ezequiel Santos em interrogatório policial
aponta que foi a paciente quem o convidou para buscar a "encomenda" em Sorriso
, orientando-o sobre o local de retirada da droga no Bairro Jardim Amazonas, e que o entorpecente pertenceria à facção criminosa Comando Vermelho.

Embora o depoimento do corréu deva ser analisado com reservas, por se tratar de pessoa que também responde pelo mesmo delito, não se pode ignorar que se trata de elemento informativo que, somado às demais circunstâncias do caso (posse direta da droga, quantidade expressiva, forma de acondicionamento, transporte interurbano), reforça os indícios de participação da paciente no crime de tráfico de drogas.

A alegação de que a paciente desconhecia o conteúdo da mochila constitui matéria de mérito, que demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus. A verificação da existência ou não do dolo deve ser realizada durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que a paciente poderá produzir todas as provas que entender pertinentes para demonstrar sua inocência.

Neste momento processual, o que se exige para a manutenção da prisão preventiva é a existência de indícios suficientes de autoria, e não a certeza absoluta da culpabilidade, que somente será aferida ao final da instrução processual, com a prolação da sentença.

Os indícios de autoria estão presentes no caso em análise, razão pela qual não se verifica violação à presunção de inocência.

Ademais, cumpre destacar que o habeas corpus não constitui meio hábil para discussão aprofundada de matéria probatória, destinando-se apenas a coibir constrangimento ilegal flagrante, demonstrado de plano. A simples alegação de inocência, desacompanhada de prova pré-constituída, não autoriza a concessão da ordem.

Portanto, a alegação de violação à presunção de inocência e de negativa de autoria deve ser rejeitada.

Do alegado princípio da homogeneidade e da probabilidade de aplicação do tráfico privilegiado

A beneficiária sustenta que há violação ao princípio da homogeneidade, considerando que é primária, possui residência fixa e ocupação lícita, o que indicaria a provável aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006) em caso de condenação. Assim, a prisão preventiva seria desproporcional, pois o regime final de cumprimento de pena seria menos gravoso que o cárcere atual.

O princípio da homogeneidade, também denominado princípio da proporcionalidade em sentido estrito, estabelece que a prisão cautelar não pode ser mais gravosa do que a pena eventualmente aplicada em caso de condenação. Trata-se de decorrência do princípio da proporcionalidade, que impõe a adequação entre os meios empregados e os fins almejados.

Contudo, o princípio da homogeneidade não se aplica de forma absoluta, devendo ser analisado à luz das circunstâncias concretas do caso. A prisão preventiva possui natureza cautelar, destinada a assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com o regime de cumprimento de pena definitiva.

Nesse sentido, a simples probabilidade de eventual condenação em regime menos gravoso ou de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a verificação do preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006) demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Verifica-se que, além da primariedade e dos bons antecedentes, a aplicação da causa de diminuição de pena exige que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Trata-se de requisitos que demandam análise aprofundada do contexto fático, não sendo possível sua aferição neste momento processual.

No caso em análise,
há indícios de que a paciente estaria vinculada à facção criminosa Comando Vermelho, conforme relatado pelo corréu Ezequiel Santos em seu interrogatório policial
. Embora tal circunstância deva ser comprovada durante a instrução processual, não se pode ignorar que se trata de elemento informativo que lança dúvidas sobre a aplicabilidade da causa de diminuição de pena.

Ademais,
a quantidade expressiva de entorpecentes apreendida (mais de 600 gramas de maconha e porções de cocaína), acondicionada em diversas porções, e o transporte interurbano da droga (de Sorriso para Ipiranga do Norte)
evidenciam maior ousadia e organização na prática delitiva, o que também pode afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

Portanto, neste momento processual, não é possível afirmar, com segurança, que a paciente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual não se verifica violação ao princípio da homogeneidade.

Ademais, ainda que se admitisse a aplicação do tráfico privilegiado, tal circunstância não afastaria, por si só, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A natureza cautelar da prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento de pena definitiva, sendo medidas de naturezas distintas, com finalidades diversas.

A prisão preventiva destina-se a assegurar a efetividade do processo penal e a proteção da coletividade, enquanto o regime de cumprimento de pena definitiva destina-se à execução da sanção penal imposta ao condenado. Não há, portanto, identidade entre as medidas, razão pela qual o princípio da homogeneidade não se aplica de forma absoluta.

Portanto, a alegação de violação ao princípio da homogeneidade deve ser rejeitada.

Das condições pessoais favoráveis

A impetrante sustenta que a paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), o que autorizaria a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

É cediço que as condições pessoais favoráveis, embora relevantes para a análise da necessidade da prisão preventiva, não têm o condão de, isoladamente, autorizar a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita constituem circunstâncias favoráveis ao acusado, que devem ser consideradas pelo magistrado ao analisar a necessidade da prisão preventiva. Contudo, tais circunstâncias não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.

Além do mais, não obstante o impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a revogação do édito reprochado, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

No caso em análise, a paciente foi flagrada transportando quantidade expressiva de entorpecentes (mais de 600 gramas de maconha e porções de cocaína), acondicionados em diversas porções, entre os municípios de Sorriso e Ipiranga do Norte (MT), havendo indícios de vinculação à facção criminosa Comando Vermelho.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a necessidade da prisão preventiva.

Ademais, o tráfico de drogas constitui delito de grave repercussão social, que causa dependência física e psíquica, além de ocasionar efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade. A liberdade da paciente representaria risco concreto à ordem pública, considerando a possibilidade de reiteração delitiva e a continuidade do comércio ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que
"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva".

Portanto, as condições pessoais favoráveis da paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, razão pela qual a alegação deve ser rejeitada.

Da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão

A paciente postula, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão somente devem ser aplicadas quando adequadas e suficientes para o caso concreto. Quando a custódia cautelar se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, as medidas alternativas revelam-se inadequadas e insuficientes.

De fato, considerando que o paciente, policial penal da ativa, utilizou-se de armamento estatal para participar de confronto armado contra policiais civis, em contexto de invasão de propriedade rural, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

O artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 do Código de Processo Penal, devendo o não cabimento da substituição ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

(...). 6. Da mesma forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável devido à gravidade dos fatos e ao risco à integridade da vítima.

(RHC n. 200.564/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024)

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)”
(AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

No caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do elevado grau de periculosidade do paciente.

In casu
, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a quantidade expressiva de entorpecentes apreendida, a forma de acondicionamento da droga, o transporte interurbano, e os indícios de vinculação à facção criminosa Comando Vermelho.

Tais circunstâncias evidenciam que as medidas cautelares diversas da prisão (comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, internação provisória, fiança, monitoração eletrônica) não seriam suficientes para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto, razão pela qual o pedido subsidiário deve ser rejeitado.

Diante de todo o exposto, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

As alegações apresentadas (ausência de fundamentação idônea, violação à presunção de inocência, violação ao princípio da homogeneidade, e condições pessoais favoráveis) não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme demonstrado.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto, considerando que a custódia cautelar se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva da paciente
Deiziane Bernardo Martins
, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026